Tribunal: TJDFT
Processo: 0700919-79.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700919-79.2019.8.07.0011 RECORRENTE: MICHELLINNE SUENYA DE QUEIROZ OLIVEIRA PINTO REPRESENTANTE LEGAL: UYARA GLACE DE QUEIROZ OLIVEIRA LIMA RECORRIDO: UNIMED VALE DO ACO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DESPACHO Intime-se a recorrente MICHELLINNE SUENYA DE QUEIROZ OLIVEIRA PINTO para que se manifeste a respeito da petição de ID 24067478, na qual UNIMED VALE DO AÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO informa a realização de depósito judicial, carreando aos autos comprovante de pagamento, notadamente informando se persiste o interesse recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010